Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei Distrital número 5.008/2012, que reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, normatizou de forma diversa a gratificação, reduzindo o percentual pago e fixando data certa para sua extinção.

2. Disciplinou o legislador, de forma clara, o mecanismo para a redução gradual da referida verba, em face do reajustamento progressivo dos vencimentos concedidos no Anexo I da Lei Distrital 5.008/2012. Em outras palavras, houve a absorção da gratificação pelas parcelas do aumento.

3. O Recurso Especial número 905.357, em sede de Repercussão Geral, entendeu que a Lei, para conferir aumento ao servidor público deverá atender dois requisitos: I) previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual; II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.